Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SISTEMA DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 14 DA LEI No 5.691/2016 E, POR ARRASTAMENTO, DO ARTIGO 22 DO DECRETO No 38.258/2017. EXAME DA MATÉRIA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, o acórdão resolveu de forma expressa e coesa a referida questão, afirmando que “o Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal e material do art. 14 da Lei Distrital n. 5.691/2016 e, por arrastamento, do art. 22 do Decreto no 38.258/2017 e do art. 30 do Decreto no 42.011/2021 (acórdão no 1687569)”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.